Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DO CONTRATO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos casos em que se mostra configurado o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, configura-se o dever de compensar, hipótese da lide, em que se constatou a falha na prestação do serviço, porquanto houve a suspensão dos serviços pela operadora de telefonia sem o seu posterior restabelecimento, mesmo após o pagamento do acordo firmado entre as partes.
3. Em relação ao valor do dano moral, vale frisar que o montante a ser fixado deve levar em consideração os elementos do caso concreto, como a extensão do dano e as possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, de forma que o valor deve reparar o prejuízo do ofendido sem, ao mesmo tempo, promover o seu locupletamento sem causa. Ademais, na fixação da reparação, não se pode deixar de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Deu-se provimento ao recurso para arbitrar compensação a título de danos morais.